Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 IV DO CPC. VEICULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OBJETO DA ALIENAÇÃO.
1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.
2. Em primeira análise, o fato de o veículo se encontrar registrado em nome de terceira pessoa estranha à lide, em tese, obsta o prosseguimento da demanda, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, todavia, a situação analisada no caso concreto é distinta, pois o veículo ainda está registrado em nome do antigo proprietário, indicando outros elementos que o recorrida (parte ré) não efetuou, até o presente momento, o registro da transferência no órgão de trânsito.
3. Na hipótese em que o devedor não se desincumbiu de sua obrigação de efetivar o registro no órgão de trânsito, permanecendo o automóvel ainda em nome do anterior proprietário, retratado pelos elementos coligidos que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a Cédula de Crédito Bancário e consulta ao Sistema Nacional de Gravame - SNG a apontar o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão, não se pode, por si só, acarretar a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Deu-se provimento ao recurso.